Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO. CONTRATO VERBAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora, Fundação Sônia Ivar (Mais Brasil FM 101,3 Mhz), ajuizou ação de cobrança decorrente do inadimplemento de contrato de cessão de espaço de transmissão na Rádio Mais FM (101,3 Mhz) pelo réu, cujo pedido foi julgado improcedente.
2. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Na inicial, a autora afirmou que o contrato de cessão previu a disponibilização de horário na programação, espaço físico e equipamentos da própria rádio para o cumprimento do contrato, que se deu de forma verbal. Alegou que o contrato teve início no mês de agosto de 2021 e o valor da contraprestação pecuniária seria de R$ 15.000,00 mais 50% dos valores recebidos por eventuais propagandas durante o horário da programação concedido ao réu. Contudo, o contrato foi rescindido em outubro de 2021 por divergência entre as partes quanto aos valores contratuais.
4. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, por entender que ela alterou a verdade dos fatos, buscando obter benefício indevido por meio do Poder Judiciário.
5. Em seu recurso, a parte autora defendeu que, embora não tenha conseguido comprovar o contrato verbal e seus termos, isso não quer dizer que ele não foi celebrado nos termos afirmados na inicial. Defendeu que não pode ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé com fundamento na simples ausência de provas quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ponderou que eventual aplicação de multa depende de comprovação de dolo processual, não se admitindo a presunção de má-fé e que, no caso concreto, pretendeu ver tão somente satisfeito o seu direito, não havendo qualquer prova de que buscou a tutela jurisdicional com motivos escusos. Ao final, requereu o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da multa.
6. O recurso da parte autora não merece ser provido. O réu comprovou nos autos que as partes não firmaram qualquer contrato de cessão, mas houve uma parceria entre as partes para reestruturação, organização e gestão da rádio, sem qualquer contraprestação pecuniária de qualquer das partes.
7. Conforme observado na sentença: “(...) Comprova a parte ré que iniciou tratativas com a parte autora em julho de 2021, para gestão da Rádio, conforme documentos ID 123989298 a 123989301, sendo que mesmo após o o noticiado "rompimento" (outubro/2021), continuaram tratativas, conforme ID 123989302 e ID 123989316, nenhum deles versando sobre "valores devidos em razão de arrendamento anterior", permitindo a conclusão de que não existiu. De fato, as partes entabularam algum tipo de parceria para funcionamento da Rádio de que dispunha a parte autora, mediante atuação e empenho pessoal do réu, o que fica claro do ID 123989316, pág. 9 e 10, para futura contratação ou de gestão ou de arrendamento, não importa para a finalidade dos autos, vínculo mantido por 3 meses. Nada mais, sem pacto de arrendamento ou de reembolso de despesas. A declaração de ID 128368906 é firme quanto à comprovação da versão deduzida em sede de contestação, quanto ao objeto do acordo celebrado entre as partes, para administração temporária da Rádio 103.1, unidade do Gama, pelo réu, bem como quanto à inexistência de contratação de arrendamento de espaço ou de equipamentos, salvo propostas que não chegaram a ser assinadas pelas partes, conforme já reconhecido”.
8. Constatada a apresentação de versão falsa ao Juízo de origem, com a finalidade de induzir o juízo a erro, irretocável a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, esses fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.